Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ENDEREÇO DO RÉU DESCONHECIDO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM CIRCUNSCRIÇÃO EM QUE LOCALIZADO O BEM. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O domicílio do réu (pessoa física) é desconhecido, o que ensejaria a aplicação do art. 46, § 2o, do CPC, devendo a ação de busca e apreensão ser ajuizada na circunscrição em que domiciliado o autor (Samambaia/DF). Porém, o descumprimento da regra de competência disciplinada no art. 46 do CPC, ordinariamente, não enseja o declínio de competência de ofício, por se tratar de competência territorial.
2. Ressalte-se não se tratar de escolha aleatória, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, que permitiria o distinguishing e não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ.
3. O autor noticia a escolha pelo Fórum de São Sebastião em razão de o bem estar localizado na referida circunscrição, ainda que na posse de terceira pessoa. Inclusive, está demonstrado nos autos de origem o recebimento de notificação de autuação do veículo em discussão, com imagem, ostentando logomarca de pessoa jurídica que possui sede na mencionada cidade-satélite. Assim, verificam-se os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro elegido, sem identificação de conduta abusiva da parte autora.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos de Sucessões de São Sebastião/DF.